Tribunal: TJES
Processo: 5013948-38.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013948-38.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE SOUZA AMERICO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º, DO CP). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06), à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O recurso busca a reforma da dosimetria da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e sua compensação com a agravante da violência de gênero (art. 61, II, “f”, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, e compensá-la integralmente com a agravante da violência contra a mulher, ambas consideradas circunstâncias preponderantes nos termos do art. 67 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada inicialmente na Súmula 545, e posteriormente revista no Tema Repetitivo 1194 (REsp 2.001.973/RS), estabelece que a confissão do réu gera a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, independentemente de ter sido utilizada como fundamento da condenação, inclusive quando parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

4. O STJ, por interpretação analógica ao Tema Repetitivo 585 (REsp 1.341.370/MT), admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente de ter sido utilizada pelo julgador como fundamento da condenação.

2. A confissão espontânea e a agravante da violência de gênero, ambas preponderantes nos termos do art. 67 do CP, podem ser compensadas integralmente na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 61, II, "f"; 65, III, "d"; 67; 129, § 13º; 33, § 2º, "c". Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545 (nova redação, Tema Repetitivo 1194, REsp 2.001.973/RS, Terceira Seção, j. 10.09.2025); STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.04.2013 (Tema Repetitivo 585); STJ, AgRg no AREsp 689.064/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.08.2015; TJMS, ACr 0925445-45.2024.8.12.0001, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 27.06.2025; TJPA, ACr 0800794-93.2021.8.14.0031, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 09.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5013948-38.2024.8.08.0048

APELANTE:
RODRIGO DE SOUZA AMERICO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RODRIGO DE SOUZA AMERICO

em face da r. sentença de ID 15742268, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Adicionalmente, o réu foi condenado ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação por danos morais à vítima.

Em suas razões recursais (ID 15742276), a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando, em síntese, a necessidade de se promover a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e a circunstância agravante da violência de gênero (art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15742279, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16101432, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a exordial acusatória (ID 15742246) que:

“No dia 11 de maio de 2024, por volta das 01:19 horas, na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 45, Bairro das Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira, Kely Pereira Rodrigues de Jesus, causando-lhe as lesões demonstradas na imagem de pág. 39.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantém um relacionamento afetivo há 08 (oito) anos, possuindo um filho em comum. O relacionamento do casal é conturbado, com episódios de violência doméstica, agravados pelo uso de bebidas alcoólicas por parte dele.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado chegou em casa durante a madrugada, embriagado, razão pela qual se iniciou uma discussão entre o casal. Insatisfeito com as perguntas da companheira, o Denunciado, bastante alterado, a agrediu com um soco no rosto, causando-lhe a lesão demonstrada na imagem, de pág. 39.

Consta que, para se desvencilhar da agressão, a vítima desferiu socos contra o Denunciado, oportunidade em que acionou a Polícia Militar e a equipe do SAMU.

Consigne-se, por fim, que, diante da situação, os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Especializada. Naquele local, a vítima registrou os fatos, bem como requereu as Medidas Protetivas de Urgência. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia, unicamente, à análise da segunda fase da dosimetria da pena, mais especificamente no que tange à possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua subsequente compensação com a agravante da violência de gênero.

No caso em comento, na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante, sob o fundamento da inexistência de atenuantes, reconheceu exclusivamente a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), exasperando a reprimenda basilar em 3 (três) meses.

Ademais, em análise da sentença condenatória, constata-se que a manifestação do réu acerca do delito foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado. Consta expressamente no corpo da decisão que, “
O acusado em seu interrogatório em Juízo, procedido sob toda a ótica do Contraditório, através de áudio/vídeo,
confessou, parcialmente os fatos narrados na inicial
. Segundo o acusado, de fato, teve um desentendimento com a vítima, entretanto, apenas repeliu as investidas da vítima
”.

Embora o réu tenha agregado à sua confissão a tese de legítima defesa – o que caracteriza a confissão qualificada –, é inegável que sua admissão sobre a ocorrência do que culminou nas agressões foi sopesada pelo julgador para reconstruir a dinâmica fática e, em última análise, para corroborar o depoimento da vítima e o acervo probatório, afastando, ao final, a excludente de ilicitude.

Nesse diapasão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado o entendimento, por meio da Súmula nº 545, de que a atenuante da confissão espontânea deveria ser reconhecida sempre que a manifestação do réu fosse utilizada para fundamentar a condenação.

Não obstante, a matéria evoluiu para uma compreensão ainda mais ampla e favorável ao réu, superando a necessidade de perquirir sobre a utilização ou não da confissão no édito condenatório.

Com efeito, a Corte Cidadã, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, firmou o entendimento de que o réu fará
jus
à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Corroborando essa evolução, a Terceira Seção daquela Corte Superior, em recentíssimo julgamento realizado em 10 de setembro de 2025, no bojo do REsp 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1194), procedeu à revisão da Súmula nº 545, que passou a assumir a seguinte redação:

Súmula 545-
STJ
.
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal,
independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
.

Assim, o novo enunciado concretiza definitivamente a controvérsia e torna o reconhecimento da atenuante um direito do réu que admite a prática delitiva perante a autoridade, sendo, no caso ora em análise, imperioso seu reconhecimento.

Superada, portanto, a questão do reconhecimento da atenuante, passo à análise de sua compensação com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Sabe-se que o art. 67 do Código Penal estabelece uma ordem de preponderância entre as circunstâncias, determinando que aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência prevalecem sobre as demais.

Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 585), pacificou a tese de que a atenuante da confissão espontânea, por estar relacionada à personalidade do agente, é igualmente preponderante à agravante da reincidência, devendo ambas ser compensadas.

Por uma interpretação analógica, a mesma
ratio decidendi
deve ser estendida para a hipótese dos autos, porque, a agravante da violência de gênero (art. 61, II, “f”, do CP) também se reveste de caráter preponderante, pois reflete os motivos determinantes do crime.

Sendo assim, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, por serem igualmente preponderantes, devem se neutralizar na segunda fase da dosimetria. Este entendimento encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. OFENSA AOS ARTS. 65, III, "D", E 67, AMBOS DO CP.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte Superior tem firme entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo artigo 67 do Código Penal, razão pela qual foi pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior,
o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si, cognição que deve ser estendida, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 689.064/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 26/8/2015) – destaquei.

De igual forma, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A confissão espontânea e a violência contra a mulher são ambas consideradas circunstâncias preponderantes nos termos do art. 67 do Código Penal, razão pela qual se admite sua compensação na dosimetria da pena. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, por interpretação analógica ao julgamento do RESP 1.341.370/MT, a compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da violência contra a mulher, por possuírem o mesmo grau de relevância.
5. Não há nulidades ou vícios na sentença de primeiro grau que justifiquem a reforma da decisão, sendo legítima a compensação realizada pelo magistrado sentenciante. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, por possuírem caráter preponderante nos termos do art. 67 do Código Penal, admitem compensação recíproca na dosimetria da pena.
2. A compensação entre circunstâncias preponderantes opostas é válida quando presentes elementos de mesma carga valorativa."

(TJMS; ACr 0925445-45.2024.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 27/06/2025; Pág. 123) – destaquei.

_____________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PROVIDO. I. (...) 03. O princípio da non reformatio in pejus veda expressamente o agravamento da situação do réu em recurso interposto unicamente pela defesa, sendo desnecessária sua arguição expressa, por se tratar de garantia implícita no processo penal. 04. O réu confessou espontaneamente a prática delitiva em duas oportunidades, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 05. A sentença de primeiro grau utilizou a confissão para embasar a condenação, mas deixou de aplicar a correspondente atenuante, limitando-se a considerar a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.
06. É devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com compensação integral com a agravante da violência contra a mulher, nos termos da jurisprudência consolidada.
07. Redimensionada a pena final para 15 dias de prisão simples, mantido o regime aberto e os demais termos da sentença. lV. Dispositivo e tese 08. Recurso provido. Tese de julgamento: 01. "o princípio da non reformatio in pejus impede o agravamento da situação do réu em recurso interposto exclusivamente pela defesa, sendo sua aplicação automática e prescindindo de arguição expressa".
02. "a confissão espontânea utilizada como fundamento da condenação deve obrigatoriamente ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena". 03. "a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante da violência contra a mulher, nos termos do art. 61, II, "f", do Código Penal".
(TJPA; ACr 0800794-93.2021.8.14.0031; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima; Julg 09/09/2025; DJNPA 11/09/2025) – destaquei.

Assim sendo, a reforma da sentença na dosimetria é medida que se impõe.

Na primeira fase da dosimetria, a
pena-base
foi fixada no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
, não havendo insurgência das partes quanto a este ponto.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e, em concurso com a circunstância agravante do crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), já reconhecida na sentença, promovo a sua compensação integral, por serem ambas igualmente preponderantes.

Desta forma, a
pena intermediária
permanece em
1 (um) ano de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes as causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno a
reprimenda definitiva
em
1 (um) ano de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e promover sua compensação com a agravante da violência de gênero (art. 61, II, “f”, do CP), redimensionando a pena definitiva do apelante para o patamar de 1 (um) ano de reclusão, mantidos os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para PROVER O RECURSO.